Tribunal: TJSP
Processo: 1006075-06.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO – PEDIDO ÚNICO DE REATIVAÇÃO DA CONTA DO INSTAGRAM – PROCEDÊNCIA DO PLEITO QUE ENSEJA O CARREAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À RÉ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NENHUM DECAIMENTO DO AUTOR A ENSEJAR A REPARTIÇÃO – RECURSO PROVIDO.